Tribunal: TJMT
Processo: 1042630-21.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042630-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA -
ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO ATRIBUÍDAS À AUTORA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1. A
perícia grafotécnica constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora. 2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ELIANA DE CAMPOS BORGES
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1042630-21.2018.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante para manter
a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº
1042630-21.2018.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra o BANCO BMG S/A, julgou o pedido improcedente por entender que o Banco/embargado demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado, e condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé; a r. sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 124446749 - pág. 1/4).

A embargante diz que o acórdão é omisso porque não analisou a tese recursal de que “
o

Banco não trouxe aos autos qualquer documento hábil a aclarar a legalidade dos descontos promovidos indevidamente no subsídio mensal recebido do requerente
”, e insiste na tese de que os documentos apresentados pelo Banco/apelado não correspondem aos apresentados para a realização de prova pericial grafotécnica, sendo evidente o equívoco do v. acórdão ao reconhecer a regularidade da contratação; pede, pois, o provimento do recurso para que “
o Banco/embargado seja obrigado a exibir/apresentar o contrato original
” (cf. Id. nº 152313194).

O Banco/agravado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 153071676).

É o relatório.
Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lamentável a insistência da embargante em tentar impor, de forma tão obstinada, tese amplamente rechaçada. Ora, constou
expressamente do acórdão embargado que
“
é incontroverso que as partes celebraram o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(cf. Id. nº 124446654 - pág. 1
), para utilização do cartão de crédito
de nº 5313.0622.0736.3030
,
e, como se verifica, houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento da contratante (margem consignável) constante do item 1.3.1 (
cf. Id. nº 124446654 - pág. 3
)
,
ou porque o
Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo inúmeras faturas do cartão de crédito contratado (e utilizado) com
identificação da apelante e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato
(cf. Id. nº 12446663 e Id. nº 12446664 - destaquei).

Ora, mesmo desconsiderando a conclusão do laudo pericial que atribuiu à agravante a assinatura aposta no contrato, ainda assim estaríamos diante de negócio jurídico válido e eficaz, eis que, realmente há prova da contratação, com destaque para o fato de que a demanda foi ajuizada somente em 06/12/2018 (cf. Id. nº 124439823, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2009 (cf. Id. nº 124446654 - pág. 4), ou seja, mais de uma década antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a agravante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição e erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1386424/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023